Tribunal: TJMT
Processo: 1004525-88.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL 1004525-88.2020.8.11.0013A
PELANTE: VIVERTO MONTIEL RIBAS
APELADO: SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA– ÓBITO DO FILHO DO AUTOR OCASIONADA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO – RESPONSABILIDADE - EVENTO (24a EXPOESTE) – BRIGA INICIADA NO INTERIOR DO RECINTO – DESDOBRAMENTO PARA ÁREA EXTERIOR ONDE OCORRERAM OS DISPAROS – DEVERES DE VIGILÂNCIA E CUIDADO OBSERVADOS PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Há de ser mantida a sentença de improcedência do pleito indenizatório se não demonstrada a relação de causalidade entre a prestação de serviços do requerido e o óbito do filho do autor.
2. Na hipótese, embora a confusão tenha iniciado dentro do local onde se realizava a Exposição (EXPOESTE), se os disparos de arma de fogo que culminaram na morte da vítima ocorreram na parte externa do recinto, quando esta já estava sendo socorrida pelo brigadista, não se pode atribuir ao promotor do evento a responsabilidade civil pelo resultado, tendo em vista não ter contribuído, nem mesmo de forma omissiva, para a morte do filho do apelante.
3 Recurso desprovido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004525-88.2020.8.11.0013

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, D
RA
. TATIANE COLOMBO
(JUÍZA DE DIREITO
]

Parte(s):

[VIVERTO MONTIEL RIBAS - CPF: 559.502.131-49 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 01.366.962/0001-21 (APELADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA–

ÓBITO DO FILHO DO AUTOR OCASIONADA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO
– RESPONSABILIDADE

- EVENTO
(24a EXPOESTE) – BRIGA INICIADA NO INTERIOR DO RECINTO – DESDOBRAMENTO PARA ÁREA EXTERIOR ONDE OCORRERAM OS DISPAROS – DEVERES DE VIGILÂNCIA E CUIDADO OBSERVADOS PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Há de ser mantida a sentença de improcedência do pleito indenizatório se não demonstrada a relação de causalidade entre a prestação de serviços do requerido e o óbito do filho do autor.

2. Na hipótese, embora a confusão tenha iniciado dentro do local onde se realizava a Exposição (EXPOESTE), se os disparos de arma de fogo que culminaram na morte da vítima ocorreram na parte externa do recinto, quando esta já estava sendo socorrida pelo brigadista, não se pode atribuir ao promotor do evento a responsabilidade civil pelo resultado, tendo em vista não ter contribuído, nem mesmo de forma omissiva, para a morte do filho do apelante.

3 Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VIVERTO MONTIEL RIBAS
n
a
Ação de Indenização por Dano Moral
ajuizada em face do
SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com observância da suspensão da exigibilidade.

Sustenta o apelante que o Juízo
a quo
desconsiderou os fatos ocorridos dentro do evento e que as agressões ocorreram no interior do recinto, sendo primordiais para o evento morte.

Alega que a testemunha relatou que os seguranças foram ordenados a trabalharem apenas no interior do evento e que estes viram por onde saíram as vítimas, ou seja, que para entrar e sair do evento tem que passar pela portaria, restando comprovado que não houve intervenção por parte dos seguranças e da Polícia Militar no local.

Assevera que os fatos, conforme prova documental e testemunhal, ocorreram dentro do evento, ainda que na portaria, quando as vítimas estavam sob os cuidados dos apelados, subsistindo o dever de indenização.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 195117519).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA, OAB/MT 26313-A

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, é genitor de
Vlader
Ronaldo Leite Ribas, assassinado no parque de exposições do Município de Pontes e Lacerda, na madrugada de 13/08/2016, durante a realização da 24o da
Expoeste
, evento de grande porte realizado todos os anos no Município pela requerida/apelada.

Segundo o demandante, o homicídio ocorreu em razão de golpes de arma branca e disparos de arma de fogo sofridos pelo falecido após intensa agressão contra ele e seus amigos no recinto do parque de exposições.

Alega que houve falha na prestação de serviço oferecido pela requerida e pelo Estado, porquanto não houve intervenção por parte da equipe de segurança privada do evento ou por parte da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Ademais, entre o local em que o falecido foi agredido com golpes de arma branca e o local em que sofreu os disparos de arma de fogo, foi percorrido mais de 200 metros, sem que houvesse qualquer tipo de intervenção por parte da segurança ou da polícia militar.

Sob o argumento de que o agressor teve tempo de golpear o falecido e seus amigos com arma branca, ir até o estacionamento buscar a arma de fogo e disparar sem que houvesse intervenção por parte da polícia militar ou dos seguranças, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de que houve responsabilidade civil da demandada, em razão da sua omissão e falha na segurança no evento realizado no dia 13/08/2016, o que ocasionou a morte do filho do autor,
Vlader
Ronaldo Leite Ribas.

É cediço que para a configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, é necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre o culpado agente e a produção do evento danoso. Ausentes quaisquer desses elementos, o pedido de indenização não merece ser acolhido.

No caso, a despeito dos argumentos do apelante, a prova documental e testemunhal, incluindo a emprestada dos autos no 1000612-35.2019.8.11.0013 e 4022-89.2017.811.0013, demonstram que embora o filho do autor tenha sido atingido por arma branca no interior do parque de exposições onde ocorria o evento organizado pelo apelado, o evento morte ocorreu do lado de fora, na portaria, enquanto a vítima era socorrida pelo brigadista FÁBIO CARLOS GUEDES.

É o que se denota do Laudo Pericial com a reprodução simulada dos fatos (ID 195118239), em que o próprio responsável pelos disparos (FABRÍCIO GOMES GONZAGA) narra que saiu na portaria, foi onde estava o seu carro, pegou a arma, voltou e atirou na vítima, enquanto esta estava deitada.

Portanto, o que se observa é que a vítima já recebia os primeiros socorros pelo brigadista e, mesmo fora do recinto, o seu desafeto Fabrício Gomes Gonzaga efetuou os disparos com a arma de fogo que lhe causaram a morte, na parte externa do local do evento.

Aliás, de se destacar que a testemunha que prestou os primeiros socorros ao filho do autor, o brigadista FÁBIO CARLOS GUEDES relatou que existiam três ambulâncias e aproximadamente trinta e cinco brigadistas do corpo de bombeiros civil e, inclusive que havia prestado socorro à outra vítima, encaminhando-a ao hospital e que após colocá-la na ambulância, recebeu o comunicado de que haviam outras duas vítimas do lado de fora do recinto, na frente da entrada principal, oportunidade na qual se dirigiu para prestar os atendimentos necessários e, no momento que prestava os primeiros socorros ao filho do autor, o brigadista foi alertado pelo homicida para se afastar, quando houve os disparos de arma de fogo.

A existência de vários seguranças no local também foi confirmada pela testemunha
Wiliana
Magnólia de Oliveira Freitas, na reprodução simulada dos fatos constante do laudo pericial de ID 195118240.

Assim, restou comprovada a existência de
seguranças
em quantidade suficiente no interior do recinto a suportar e manter o ambiente seguro, tanto que a confusão, embora iniciada dentro do local do evento, somente teve o desfecho final com evento morte ocorrido na parte externa, quando brigadistas já prestavam socorro às vítimas.

Na hipótese, apesar do triste desfecho dos fatos, não se pode atribuir à requerida responsabilidade pelo óbito do filho do autor, sobretudo porque, ao que se denota do depoimento prestado pelo responsável pelos disparos perante a Delegacia de Polícia, as partes envolvidas já possuíam uma animosidade mesmo antes do evento, decorrente de tratativas mal resolvidas, consoante se verifica abaixo (ID 195118248):

Desta feita, há de ser mantida a sentença de improcedência do pleito indenizatório se não demonstrada a relação de causalidade entre a prestação de serviços do requerido e o óbito do filho do autor.

Na hipótese, embora a confusão tenha se iniciado dentro do local onde se realizava o evento, os disparos de arma de fogo que culminaram na morte da vítima ocorreram na parte externa do recinto, enquanto esta já estava sendo socorrida pelo brigadista, de modo que não se pode atribuir ao promotor da festa a responsabilidade civil pelo evento morte, uma vez que não contribuiu nem mesmo de forma omissiva para o resultado que vitimou o filho do apelante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se, entretanto, a regra prevista no artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como
voto.-

SESSÃO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação interposto por VIVERTO MONTIEL RIBAS contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda na
Ação de Indenização por Dano Moral
por ele ajuizada contra o SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA, em que visava a reparação pela morte de seu filho,
Vlader
Ronaldo Leite Ribas, em 13 de agosto de 2016, por ocasião do evento festivo denominado “
Expoeste
”, promovido pelo Réu/Apelado.

Na sessão de julgamento anterior, a Relatora, Desa. Marilsen Andrade
Addário
, negou provimento ao recurso, ao argumento de ausência de relação de causalidade entre a prestação de serviços do demandado e o óbito do filho do Autor/Apelante.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, entendo por bem acompanhar o entendimento da Ilma. Relatora.

O conjunto fático-probatório produzido nos autos, incluindo as provas emprestadas da Ação Indenizatória ajuizada pela genitora da vítima n. 1000612-35.2019.8.11.0013 e da Ação Penal n. 4022-89.2017.811.0013, demonstram que embora o filho do Apelante tenha sido atingido por arma branca no interior do parque de exposições onde ocorria o evento organizado pelo Apelado, o evento morte ocorreu do lado de fora, enquanto a vítima era socorrida pelo brigadista Fábio Carlos Guedes.

Com efeito, restou demonstrado que enquanto a vítima estava deitada na via pública, sendo socorrida, o autor dos disparos, Fabrício Gomes Gonzaga, saiu na portaria, foi onde estava o seu carro, pegou a arma de fogo, voltou e, após ordenar que brigadista se afastasse, atirou na vítima.

Foi apurado, também, que as partes envolvidas já possuíam prévia animosidade decorrente de tratativas mal resolvidas, e que o evento contava com vários seguranças e brigadistas do corpo de bombeiros civil, sendo que a vítima recebia atendimento médico mesmo fora do evento, após o brigadista Fábio Carlos Guedes ter prestado socorro à outra vítima, colocada na ambulância.

Nesse cenário, como indicado pela Relatora, “
embora a confusão tenha se iniciado dentro do local onde se realizava o evento, os disparos de arma de fogo que culminaram na morte da vítima ocorreram na parte externa do recinto, enquanto esta já estava sendo socorrida pelo brigadista, de modo que não se pode atribuir ao promotor da festa a responsabilidade civil pelo evento morte, uma vez que não contribuiu nem mesmo de forma omissiva para o resultado que vitimou o filho do apelante
”.

Necessário que tal conclusão encontra-se em consonância com o julgamento do recurso de Apelação interposto na Ação Indenizatória n. 1000612-35.2019.8.11.0013, ajuizada pela genitora da vítima contra o Sindicato Apelado com base nos mesmos fatos, cujo acórdão, transitado em julgado em 22/01/2022, assim restou ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DO FILHO DA AUTORA OCASIONADA POR DISPAROS REALIZADOS CONTRA ELE EM VIA PÚBLICA, NA SAÍDA DA “EXPOESTE” – BRIGA INICIADA NO INTERIOR DO EVENTO, MAS DESDOBRADA PARA A ÁREA EXTERIOR AO RECINTO DA FESTA, ONDE OCORREU O DANO – DEVERES DE VIGILÂNCIA E CUIDADO OBSERVADOS PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO – REVISTA PESSOAL NA ENTRADA DA FESTA – SEGURANÇAS NO LOCAL – ARMA DE FOGO GUARDADA NO VEÍCULO DO RESPONSÁVEL PELOS DISPAROS QUE ESTAVA FORA DA ÁREA DO EVENTO – FORTUITO EXTERNO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o dano foi produzido em local exterior ao recinto onde se realizava a festa (em frente ao parque de exposições), já que o autor dos disparos, embora tenha se desentendido com a vítima ainda no recinto da festa, utilizou arma de fogo que estava guardada em veículo estacionado na área exterior, onde impossível e inexigível a atuação da equipe de segurança, não se pode atribuir ao promotor da festa a responsabilidade civil pelo evento morte da vítima, pois ele em nada contribuiu para a causa que provocou o dano, fato que só pode ser debitado a fortuito externo, devendo ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Com essas considerações, acompanho o voto proferido pela Relatora, no sentido de
NEGAR provimento
ao recurso.

É como voto.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1a VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Após detida análise dos autos e do voto da eminente relatora, restou comprovado que, embora a confusão tenha se iniciado no interior do evento, o resultado morte ocorreu na parte externa do recinto,
no momento em que
a vítima já recebia atendimento do brigadista.

Dessa forma, o
ato letal foi praticado de forma autônoma e premeditada pelo autor dos disparos, fora do alcance da conduta da organização, pelo que é inexistente o nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o evento morte. Portanto, não há como falar em responsabilidade civil da parte demandada.
Assim, p
eço escusas pelo retardo no julgamento do processo, mas também tive uma dúvida.

Dito isso, acompanho
o voto d
a relatora para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025